Tribunal: TJES
Processo: 5000948-28.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-28.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RITA DE FATIMA MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000948-28.2023.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: RITA DE FATIMA MARIA DE JESUS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR. (1). DA LIDE.
INICIALMENTE SUSTENTA A AUTORA SER APOSENTADA POR MEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE N.º 194.237.805-7, E QUE AO RETIRAR O SEU EXTRATO DETALHADO CONSTATOU QUE DESDE SETEMBRO DE 2022 SOFRE DESCONTOS MENSAIS REFERENTES AO CONTRATO DE N.º 17556472, SEM CONTUDO TER DATA FIM. ADEMAIS ADUZ NÃO TER SOLICITADO OU RECEBIDO QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA, DESCONHECENDO AINDA OS DETALHES DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO. DIANTE DE TAIS FATOS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NO VALOR DE R$ 48,47 (QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE PARCELA DENOMINADA CONSIGNAÇÃO - CARTÃO. NO MÉRITO PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA.

(2) ANTÍTESE.
CITADO, O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO AO ID 36251773, ARGUINDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DE CITAÇÃO, BEM COMO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, INÉPCIA DA INICIAL, CARÊNCIA DA AÇÃO E CONEXÃO, ALÉM DE IMPUGNAR O VALOR DA CAUSA. EM PREJUDICIAL DE MÉRITO, TRAZ A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, SUSTENTA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado, ratificando a decisão de ID 35748695; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 1.402,26 (mil, quatrocentos e dois reais e vinte e seis centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura com vencimento em 10/01/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.199,72 – mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (4) RECURSO BANCO RÉU.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANUÊNCIA DA AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA E DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 421, 421-A e 422 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES REGULARMENTE DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE CAPAZ DE ENSEJAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA/RECORRIDA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
POIS BEM
. RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA NA MODALIDADE ELETRÔNICA (BIOMETRIA), É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE A RECORRIDA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE
SAQUE
, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS, EXCETO PELO LANÇAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, E CONSIDERANDO AINDA A DEVIDA COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA AUTORA, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
NESTE SENTIDO. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, ENTENDO POR BEM REFORMAR A SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS, A CONTRATAÇÃO FOI COMPROVADA E NÃO HOUVE INDÍCIO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. PORTANTO, OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM FAVOR DA AUTORA DEVEM SE DAR NA SUA
FORMA SIMPLES.
ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E DETERMINAR A
RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, MANTENDO-SE INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA DA SENTENÇA TÃO E SOMENTE PARA QUE A RESTITUIÇÃO SE DÊ NA
FORMA SIMPLES.

(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)